Tribunal: STF
Processo: RE 168759
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. 2. Recurso extraordin
ário
inadmitido. 3. Alegação de omissão, contradição ou dúvida, que não é
de acolher-se. 4. Não cabe emprestar aos embargos de declaração
natureza infringente do julgado. 5. Embargos de declaração rejeitados.